Tribunal: TJES
Processo: 5011404-25.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011404-25.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EVA MARIA ROSA e outros
RECORRIDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE CONHECIMENTO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5011404-25.2023.8.08.0012

Recorrente: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

Recorrido: EVA MARIA ROSA

Relator:
DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. (1).
ADUZ A AUTORA, EM SÍNTESE, QUE FORAM CELEBRADOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM SEU NOME, SEM O SEU CONSENTIMENTO E QUE SÓ SOUBE DOS CONTRATOS AO TENTAR REALIZAR UM CARTÃO, OCASIÃO EM QUE FOI INFORMADA QUE SEU NOME ESTAVA NEGATIVADO. DIANTE DISSO, PEDE O CANCELAMENTO DOS CONTRATOS E A EXCLUSÃO DA INSCRIÇÃO DE SEU NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO.
(2). ANTÍTESE,
O REQUERIDO, POR SUA VEZ, ALEGA QUE AS CONTRATAÇÕES SÃO REGULARES E QUE A AUTORA SE BENEFICIOU DE VALORES TRANSFERIDOS, NÃO HAVENDO PORTANTO QUALQUER ILICITUDE POR PARTE DA RECLAMADA. ASSIM, REQUER A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.
(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA. “[...]
Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos iniciais para (a) anular os contratos de empréstimos consignado nº 247812625, 544647340, 568041854, 578943209, 561913086, 576043284 e 565353035, declarar a inexigibilidade dos débitos decorrentes dos contratos e determinar que o réu se abstenha de promover novos descontos no benefício da autora, sob pena de multa a ser arbitrada, oportunamente; (b) condenar o réu a restituir à autora os valores descontados mensais em seu benefício, de forma simples, corrigido monetariamente a partir da data de desembolso e acrescido de juros moratórios legais a partir da data de citação; e (c) determinar a exclusão da inscrição em nome da autora no cadastro do serviço de proteção ao crédito em razão do débito apontado pelo réu, devendo ser expedido ofício ao órgão mantenedor para imediato cumprimento. Com isso, resolvo meritoriamente o processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 Lei nº 9.099/95). Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
[...].”. (4). RECURSO DO BANCO. RECEBIMENTO DO RECURSO NO SEU DUPLO EFEITO;
A REGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO. BANCO RECORRENTE QUE TROUXE PROVAS ROBUSTAS DEMONSTRANDO AS CONTRATAÇÕES DOS CONTRATOS RECLAMADOS, COMO POR EXEMPLO O PRÓPRIO INSTRUMENTO CONTRATUAL PACTUADO ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA DO BANCO RECORRENTE. ACEITAÇÃO DE TELAS SISTÊMICAS E ELETRÔNICAS COMO MEIO DE PROVA. RESOLUÇÃO BCB Nº 105, DE 9 DE JUNHO DE 2021. AUSÊNCIA DE DANO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO CONTRATO E INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. PLEITO DE REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA, DE MODO A JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL.
(5). MÉRITO RECURSAL.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
A AUTORA RELATA ESTAR SENDO INDEVIDAMENTE COBRADA POR EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS QUE AFIRMA JAMAIS TER CONTRATADO. O CERNE DA PRESENTE LIDE É APURAR SE A RECORRIDA TERIA - OU NÃO - A CIÊNCIA DA ADESÃO DOS CONTRATOS DE TAL NATUREZA OU SE FORA INDUZIDA A ERRO, EFETIVANDO A CONTRATAÇÃO INDESEJADAMENTE.
POIS BEM.
OS OBJETOS DA LIDE SÃO CONTRATOS CONSIGNADOS. AO ANALISAR O CONJUNTO PROBATÓRIO, VERIFICO QUE NOS AUTOS

OS RESPECTIVOS INSTRUMENTOS FORAM FIRMADOS SOB OS
N°s. 578943209; 568041854; 565353035; 564647340; 576043284; 561913086
JUNTO AO BANCO RÉU, CUJAS ASSINATURAS CONSTANTES NOS MESMOS
CONDIZEM COM AQUELA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE DA AUTORA.
NA ORIGEM, O MAGISTRADO ENTENDEU PELA PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS, PELO QUE RECONHECEU A FRAUDE DE TODOS OS REFERIDOS OBJETOS,
INCLUINDO UM CONTRATO DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA DIVERSA E ALHEIA À PRESENTE LIDE, QUAL SEJA O DE N.° 247812625

(
BANCO BMG)
.
ASSIM, ENTENDO QUE A RESPEITO DESTE, NÃO SE FAZ PERTINENTE A PRETENDIDA NULIDADE.

FOI DETERMINADA AINDA A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DO BENEFÍCIO DA AUTORA, BEM COMO A RETIRADA DOS DADOS DA MESMA DO CADASTRO DE INADIMPLENTES, E AINDA A DEVOLUÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES. QUANTO ÀS RAZÕES EXPOSTAS PELO COLEGA DE PISO, ENTENDO DE FORMA SIMILAR DA POR ELE CONSIGNADA, E EXPLICO. ENTENDO QUE RESTOU COMPROVADA A EFETIVIDADE DAS CONTRATAÇÕES, POSTO QUE NÃO RESTOU DEMONSTRADA A COMPROVAÇÃO DE CIÊNCIA DA AUTORA ACERCA DAS OBRIGAÇÕES E CARACTERÍSTICAS DAS MESMAS.

DIGO ISTO POIS A APRESENTAÇÃO DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS ASSINADOS NÃO SÃO SUFICIENTES PARA SE JUSTIFICAR QUE, MANIFESTAMENTE, O CLIENTE DESEJOU CONTRATAR O REFERIDO SERVIÇO. NESTE CONTRATO,

AO CONTRÁRIO DOS VÁRIOS PROCEDIMENTOS EM QUE NOS DEPARAMOS SOBRE DEPÓSITOS CONSIGNADOS DECORRENTES DE FRAUDES,
O QUE ENTENDO PRESENTE, É, NA VERDADE, UM VÍCIO DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE, QUE POR SUA VEZ IMPÕE A NULIDADE DO NEGÓCIO EFETIVAMENTE CELEBRADO, RETORNANDO-SE AO
STATU QUO ANTE.
ASSIM, CONCLUO QUE, NO CASO VERTENTE, DEPARO-ME COM
SEIS
CONTRATAÇÕES PASSÍVEIS DE NULIDADE, POSTO QUE, APESAR DE NÃO HAVER FRAUDE CONFIGURADA, NÃO RESTOU COMPROVADA A CIENTIFICAÇÃO DA AUTORA QUANTO AO PRODUTO ADQUIRIDO JUNTO AO RÉU. EM RAZÃO DISTO, ENTENDO PERTINENTE A PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA,
TÃO SOMENTE
QUANTO AO CONTRATO DE
N° 247812625, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE INSTRUMENTO DE BANCO DIVERSO E ALHEIO ÀS PARTES DA LIDE, NÃO PODENDO PORTANTO SER ANULADO.
QUANTO AOS DEMAIS CONTRATOS, TAIS QUAIS ENUMERADOS SOB OS N.°S
578943209; 568041854; 565353035; 564647340; 576043284; 561913086,
MANTENHO O COMANDO SENTENCIAL PROFERIDO NA ORIGEM.
(6)
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS ACIMA CONSIGNADOS
. (7).
SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POSTO QUE A PARTE RECORRENTE LOGROU ÊXITO EM AO MENOS PARTE DO SEU PLEITO.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)